Tribunal: STF
Processo: ARE 1501267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CGC/TE. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO/ESCLARECIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA, AQUISIÇÕES OU VENDAS DO CONTRIBUINTE. ART. 41-B, VIII, DA LEI ESTADUAL 8.820/89. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. É possível o deferimento do beneplácito da gratuidade judiciária para pessoas jurídicas, desde que comprovada a respectiva necessidade, o que não ocorreu no caso concreto. Inteligência do enunciado da súmula 481 do STJ.



    2. Existindo movimentação de mercadorias incompatível com a capacidade financeira, aquisições ou vendas do contribuinte, resta prima facie viável a suspensão da inscrição do contribuinte no CGC/TE, conforme art. 41-B, VIII, da Lei Estadual 8.820/89. Suspensão que foi precedida do devido processo legal, com faculdade de autorregularização e defesa ao contribuinte, o qual deixou transcorrer in albis os prazos para tanto. Ausência de violação ao primado da livre iniciativa, ao direito ao livre exercício de qualquer atividade econômica ou privação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa (art. 5º, inc. XIII, XXXV, LIV e LV, e 170, “caput” e parágrafo único da CF). Precedente deste Tribunal.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, XIII, XXXV, LIV, LV, 6º, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O processo em mesa retrata situação em que a empresa apelante, após a Receita Estadual ter constatado erros ou omissões nas informações declaradas via PGDAS-D (incompatibilidade de movimentações - faturamentos declarados muito inferiores as operações com cartões – TEF e/ou aquisições de mercadorias, de forma não justificada), foi notificada e cientificada, e lhe concedido prazo para a regularização das referidas pendências, na data de 12/04/2022 (evento 1, PROCADM5).



    Dessarte, a empresa quedou-se inerte em relação à notificação para autorregularização das informações declaradas via PGDAS-D.



    Ato contínuo, houve a cientificação da apelante do Aviso de Suspensão em 15/07/2022 e a informação acerca do início de Ação Fiscal em 21/07/2022, tendo em vista que, até tais datas, a recorrente não havia se manifestado explicando as discrepâncias e tampouco promovido qualquer regularização das questões pendentes. Ocorrendo, então, a suspensão da inscrição estadual da empresa em 20/12/2022.



    Vale relembrar que o Subsecretário da Receita Estadual ou por AuditorFiscal da Receita Estadual por ele designado pode suspender a inscrição do contribuinte quando este "apresentar movimentação de mercadorias incompatível com sua capacidade financeira, suas aquisições ou suas vendas", na forma do art. 41-B, inciso VIII, da Lei Estadual 8.820/89, tendo havido observância do respectivo parágrafo segundo quanto ao devido processo legal e ampla defesa do contribuinte. [...]



    Ademais, a certidão negativa de débito estaduais que juntou o recorrente na data de 02/05/2023 (evento 24, CERTNEG2), não é passível de infirmar que o contribuinte não possui mais pendências com o tributo autuado pelo fisco, uma vez que se trata de tributo informado e declarado via o Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D). Sendo que na própria certidão consta que a Certidão não comprova quitação relacionada ao SIMPLES Nacional: [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente